Tribunal: TJES
Processo: 5015314-96.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015314-96.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DOUGLAS PEREIRA DO NASCIMENTO

AGRAVADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE e OUTROS

RELATOR(A): DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR
E
PROCESS
UAL
CIVIL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO

–

CONCURSO PÚBLICO
–

GABARITO PRELIMINAR
–
ALTERAÇÃO DE RESULTADO D
E
QUESTÃO EM GABARITO DEFINITIVO
–
POSSIBILIDADE

–
PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
–
DECISÃO
MANTIDA
–
RECURSO

DES
PROVIDO
.

1.
O
Excelso Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 632.853/CE, sob a sistemática de repercussão geral (Tema nº 485), fixou tese no sentido que
“não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.”

2
.
N
a intelecção do precedente da Suprema Corte este Egrégio Sodalício é assente que a alteração do anterior
g
abarito
d
efinitivo ocorrida em momento anterior ou concomitante com a publicação da
c
lassificação
f
inal, seja em razão de julgamento de
r
ecurso de
c
andidato ou mesmo em decorrência do poder de autotutela da Administração Pública, não se afigura ato transgressor do
e
dital, eis que mantido o tratamento isonômico entre todos os candidatos.

Precedentes TJES.

3. Com efeito, relevando-se a fase embrionária em que tramita o feito originário, não há elementos concretos nos autos capazes de suplantar a premissa adotada pelo douto magistrado na decisão hostilizada
que indeferiu o pleito liminar
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 -
Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015314-96.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: DOUGLAS PEREIRA DO NASCIMENTO

AGRAVADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por DOUGLAS PEREIRA DO NASCIMENTO em face da decisão id. 6963073 que, nos autos da ação judicial de origem nº 5042091-46.2023.8.08.0024, ajuizada em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO – IBADE, ora Agravados, indeferiu o pleito liminar, a saber, seja determinado aos Agravados que assegurem a participação plena do Agravante nas demais fases do concurso público para provimento de vagas no cargo de “Inspetor Penitenciário da Secretaria de Justiça do Estado do Espírito Santo”, regido pelo edital nº 01/2023, de 20.06.2023.

Pelas razões recursais id. 6963069, requer-se, liminarmente, a concessão da tutela antecipada recursal. No mérito, pugna-se pela reforma da decisão hostilizada, sustentando, em síntese, pela ilegalidade do ato administrativo que culminou na eliminação do candidato, aqui Agravante.

Infere-se do relato exordial do feito originário que o Agravante realizou a primeira fase do concurso público para provimento de vagas no cargo de “Inspetor Penitenciário da Secretaria de Justiça do Estado do Espírito Santo”, regido pelo edital nº 01/2023, de 20.06.2023.

Narra-se que o candidato, ora Agravante, ao realizar a prova objetiva, logrou atingir 73,00 (setenta e três) pontos, contudo, a nota de corte para transpor à próxima etapa foi de 74,00 (setenta e quatro) pontos, circunstância que obstaria a correção de sua redação e a sua permanência nas demais etapas do certame público.

Neste contexto, afirma-se caber a nulidade de uma das questões da prova objetiva, porquanto no “gabarito preliminar” publicado, apontou-se como correta a alternativa de letra “C”.

Entretanto, alega-se que, posteriormente, quando da publicação do “gabarito definitivo/final”, modificou-se o padrão de resposta, passando a indicar como certa a alternativa de letra “D”. Por conseguinte, defende o Agravante que a questão impugnada é de raciocínio lógico e, por se tratar de ciências exatas, não seria possível a alteração de seu resultado, o que motivou o ajuizamento da demanda principal.

Desse modo, requereu o Agravante, liminarmente, a sua permanência no certame, ao argumento de que a questão, objeto da lide, é flagrantemente ilegal, seja pelo fato de que não há resposta correta, seja pelo fato de haver erro grosseiro, ao que vindica a sua nulidade.

O Juízo
a quo
, por seu turno, indeferiu o pleito liminar por não restarem supridos os requisitos legais (art. 300, CPC) necessários à concessão da tutela de urgência antecipada, à luz dos seguintes fundamentos:

“(...)

Contudo,
no caso em apreço, ao menos neste momento inicial, não vislumbro elementos suficientes que demonstrem a existência de vício evidente ou erro grosseiro no gabarito da questão impugnada
, na medida em que, ao que me parece,
o que se verifica na hipótese vertente é a diferença de interpretação dada quanto à expressã
o
“quantidade mínima” no enunciado, que, dentre as alternativas fornecidas na questão, entendeu-se por correta a alternativa “d”.

Assim,
inexistindo elementos nos autos a autorizar o afastamento da higidez do ato da banca examinadora, que definiu os critérios para elaboração e correção das questões, não há como ser acolhida a pretensão antecipatória aqui deduzida
.

Nesse passo, e sem prejuízo de uma reanálise mais aprofundada durante o curso da ação, caso novos elementos de provas venham aos autos, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, neste momento processual, por não haver prova suficiente da verossimilhança das alegações expostas na exordial, nos moldes do artigo 300 do CPC.”
(id. 6963073 – Grifei).

De logo, registro que a irresignação recursal não comporta provimento pelas razões que passo a expender.

No que pertine a questão controvertida, o Excelso Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 632.853/CE, sob a sistemática de repercussão geral (Tema nº 485), fixou tese no sentido que
“
n
ão compete ao Poder Judiciário
substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados
, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade
.”
(Grifei).

E, na intelecção do precedente da Suprema Corte, este Egrégio Sodalício é assente que,
“em regra, é vedado
ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora do certame para reexaminar critérios utilizados para elaboração e correção de provas, bem como avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, sob pena de indevida incursão no mérito do ato administrativo e violação ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88).”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº 5005765-62.2023.8.08.0000, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Julgamento: 18/08/2023).

Com efeito, relevando-se a fase embrionária em que tramita o feito originário, não há elementos concretos nos autos capazes de suplantar a premissa adotada pelo douto magistrado na decisão hostilizada, notadamente porque a questão controvertida depende de cognição exauriente.

Ademais, inexiste prova robusta capaz de emitir um juízo de certeza quanto a eventual
“erro grosseiro”
na correção da questão impugnada, cujo resultado lançado no gabarito definitivo do certame – repita-se – fora apurado por uma equipe técnica que compõe a banca examinadora do certame, objeto da lide.

Nesse particular, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça caminha no sentido de que
“
a alteração do anterior Gabarito Definitivo ocorrida em momento anterior ou concomitante com a publicação da Classificação Final
, seja em razão de julgamento de Recurso de Candidato ou mesmo em decorrência do poder de autotutela da Administração Pública,
não se afigura ato transgressor do Edital, eis que mantido o tratamento isonômico entre todos os candidatos
.
”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº 5002535-46.2022.8.08.0000, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, Relatora: Des. (Subst.) Ana Cláudia Rodrigues de Faria, Data de Julgamento: 18/08/2022). (Grifei).

Destarte, dispensando-se maiores digressões e em sede de cognição sumária, mostra-se escorreita a decisão objurgada.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual - 01/04/2024 a 05/04/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão Virtual de 1º/4/2024 a 05/4/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões